Tribunal: STJ
Processo: 1001838-69.2016.8.26.0302
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627493 - SP (2024/0147108-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: URBEPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
OUTRO NOME
: URBEPLAN ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908
LUIS VICENTE FEDERICI - SP233760
EUZÉBIO PICCIN NETO - SP195522
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JAHU
PROCURADORES : GLAUCE MANUELA MOLINA - SP208103
MARIA IZABEL DE SOUZA ROSSO - SP258788
LUIZ FERNANDO GALVÃO PINHO - SP296598
INTERES.
: PEDRO PAULO GROSSI ZAFRA
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO
ADVOGADO
: EDUARDO GARRO DE OLIVEIRA - SP171121
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS
DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
Documento eletrônico VDA52443345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: e112623e-2f30-49c4-84ec-e59cdfabe4ee

do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
"
fundamentos da decisão recorrida.
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
11/11/2025
17/11/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA52443345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 18/11/2025 20:33:56
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: e112623e-2f30-49c4-84ec-e59cdfabe4ee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2627493 - SP (2024/0147108-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: URBEPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
OUTRO NOME
: URBEPLAN ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908

LUIS VICENTE FEDERICI - SP233760

EUZÉBIO PICCIN NETO - SP195522
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JAHU
PROCURADORES : GLAUCE MANUELA MOLINA - SP208103

MARIA IZABEL DE SOUZA ROSSO - SP258788

LUIZ FERNANDO GALVÃO PINHO - SP296598
INTERES.
: PEDRO PAULO GROSSI ZAFRA
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO
ADVOGADO
: EDUARDO GARRO DE OLIVEIRA - SP171121
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. IMPROBIDADE.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NECESSIDADE DE COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS
DO CAPÍTULO IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO
§ 1o, DO CPC.
ART. 1.021,
SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da parte
art. 1.021,
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em
17/11/2021)
relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática de
relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na
"
Súmula n. 182/STJ:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
"
fundamentos da decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA51685241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/10/2025 19:12:00
Código de Controle do Documento: f060866c-72b9-4f4e-9bd8-a8e218bb6349

3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse encargo.
4. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando a
Urbeplan Construtora e Incorporadora Ltda.
decisão de fls. 1.677/1.680, que não conheceu do agravo em recurso especial, em virtude
de a parte recorrente não ter rebatido, de forma específica, o fundamento adotado pelo juízo
negativo de admissibilidade, atraindo a incidência do Enunciado n. 182 desta Corte
Superior.
Inconformada, a parte agravante sustenta, em síntese, que (fls. 1.699/1.701):

[...] constou da decisão recorrida que o agravo em recurso especial interposto
não seria o recurso correto a ser manejado em face de decisão que obstaculizar o
seguimento de Recurso Especial com base no
alínea
art. 1030, inciso I,
"b", do
Código de Processo Civil. Porém a decisão agravada não se fundamenta em
referido inciso, mas no inciso V, do
do Código de Processo Civil,
art. 1030,
havendo evidente equívoco no fundamento da decisão objeto deste agravo
interno. Acontece que a respeitável decisão enfrentada pelo presente agravo
interno levou em consideração a decisão de fls. 1526/1527 que fundamentou a
negativa de Recurso Extraordinário no
inc. I, alínea
art. 1030,
"b", do Código de
Processo Civil.
[...] resta evidenciado o equívoco na respeitável decisão que inadmitiu o Agravo
em Recurso Especial, da maneira como fora evidenciado, pois levou-se em
consideração a fundamentação de decisão diversa, ou seja, de decisão que
inadmitiu a interposição do Recurso Extraordinário como fundamentação para
inadmitir o presente Agravo em Recurso Especial.

A parte agravada não apresentou impugnação.
.
É o relatório

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o
§ 1o, do CPC, constitui ônus da recorrente
art. 1.021,
impugnar especificamente os pilares do decisório combatido, evidenciando o desacerto das
razões declinadas no julgamento monocrático.
Documento eletrônico VDA51685241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/10/2025 19:12:00
Código de Controle do Documento: f060866c-72b9-4f4e-9bd8-a8e218bb6349

De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os EREsp n. 1.424.404/SP (Rel.
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021)
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar a
todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do obstáculo previsto no Enunciado n. 182/STJ: "É inviável o agravo do
do CPC
art. 545
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida."
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o
agravado não
decisum
conheceu do agravo em recurso especial, já que a insurgente não rebateu, de forma
específica, o alicerce adotado pelo juízo negativo de admissibilidade (aplicação do entrave
da
, atraindo a incidência do Verbete n. 182 desta Corte Superior.
Súmula n. 7/STJ)
Já no agravo interno agora examinado, a parte agravante, erroneamente,
restringe-se a sustentar que "resta evidenciado o equívoco na respeitável decisão que
inadmitiu o Agravo em Recurso Especial, da maneira como fora evidenciado, pois levou-se
em consideração a fundamentação de decisão diversa, ou seja, de decisão que inadmitiu a
interposição do Recurso Extraordinário como fundamentação para inadmitir o presente
" (fl. 1.701), deixando, como lhe incumbia (art. 1.021, § 1o, do
Agravo em Recurso Especial
CPC), de empreender efetivo combate ao noticiado óbice.
Nesse contexto, incide o referido Enunciado n. 182/STJ.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E
SÚMULA 182/STJ
1.021, § 1o, DO
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
CPC/2015.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da
decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da
e aplicação do disposto no
Súmula 182/STJ
III, c/c o
§ 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932,
art. 1.021,
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
6/3/2023,
10/3/2023.

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA N. 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O
§ 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
art. 1.021,
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
Documento eletrônico VDA51685241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/10/2025 19:12:00
Código de Controle do Documento: f060866c-72b9-4f4e-9bd8-a8e218bb6349

2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante o
desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos motivos
nos quais se fundou a decisão agravada.Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
19/9/2022,
22/9/2022.

, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA51685241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 23/10/2025 19:12:00
Código de Controle do Documento: f060866c-72b9-4f4e-9bd8-a8e218bb6349

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.627.493 / SP
Número Registro: 2024/0147108-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017726020148260302 10018386920168260302
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: PEDRO PAULO GROSSI ZAFRA
AGRAVANTE
: FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO
ADVOGADO
: EDUARDO GARRO DE OLIVEIRA - SP171121
AGRAVANTE
: URBEPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
OUTRO NOME
: URBEPLAN ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908
LUIS VICENTE FEDERICI - SP233760
EUZÉBIO PICCIN NETO - SP195522
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JAHU
PROCURADORES : GLAUCE MANUELA MOLINA - SP208103
MARIA IZABEL DE SOUZA ROSSO - SP258788
LUIZ FERNANDO GALVÃO PINHO - SP296598
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - DANO AO
ERÁRIO
Documento eletrônico VDA52417832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:42:47
Código de Controle do Documento: 5ba776a1-0363-4bf2-9ea5-9153a1d3c08d

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: URBEPLAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
OUTRO NOME
: URBEPLAN ENGENHARIA E CONTRUÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: CARLOS ROSSETO JUNIOR - SP118908
LUIS VICENTE FEDERICI - SP233760
EUZÉBIO PICCIN NETO - SP195522
AGRAVADO
: MUNICIPIO DE JAHU
PROCURADORES : GLAUCE MANUELA MOLINA - SP208103
MARIA IZABEL DE SOUZA ROSSO - SP258788
LUIZ FERNANDO GALVÃO PINHO - SP296598
INTERES.
: PEDRO PAULO GROSSI ZAFRA
INTERES.
: FRANCISCO CARLOS MARTIMIANO
ADVOGADO
: EDUARDO GARRO DE OLIVEIRA - SP171121
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
17/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52417832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:42:47
Código de Controle do Documento: 5ba776a1-0363-4bf2-9ea5-9153a1d3c08d